Tribunal: TJMT
Processo: 1000418-20.2022.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), EDMIL SOUZA EVANGELISTA - CPF: 026.698.471-10 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA.HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE.

Agravo de Instrumento:

1000418-20.2022.8.11.9005

Data do Julgamento:

09/08/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE

Agravante:

EDMIL SOUZA EVANGELISTA

Agravado:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– CONCURSO PÚBLICO - CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO TARDIA EFETIVADA SOMENTE NO DIÁRIO OFICIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE – REQUISITOS DA LIMINAR EVIDENCIADOS – DIREITO DE RENOVAÇÃO DO ATO DE CONVOCAÇÃO DE NOMEAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1.
Constitui ofensa aos princípios da publicidade e razoabilidade a convocação e nomeação de candidato aprovado/classificado em concurso público tão somente mediante publicação em diário oficial, sobretudo quando decorrido relevante prazo entre a homologação do resultado final e o chamamento do candidato. Precedentes do STJ.

2.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que, na ação ordinária com pedido de tutela de urgência no 1031481-12.2022.8.11.0001, que indeferiu a tutela antecipada pleiteada.

A parte agravante requer, em antecipação de tutela, determinar que a parte agravada proceda a sua convocação, nomeação e posse no cargo de professor. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento e confirmação da liminar.

A liminar restou deferida por meio da decisão proferida no ID no 131035694.

Instado a se manifestar, o MINISTÉRIO PÚBLICO que atua perante esta Egrégia Turma Recursal declinou da sua intervenção nos autos.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Consta dos autos que o agravante participou de certame público regido pelo Edital n. 002/pmc/sme/2019, logrando êxito o autor em se classificar na 66a posição para o cargo de Professor do Ensino Fundamental de Educação física, sendo o concurso homologado em 04/12/2019.

Ocorre que a convocação e nomeação do autor somente foi publicada em 01/05/2021 no diário Gazeta Municipal de Cuiabá, entretanto, o agravante não tomou conhecimento de sua nomeação e não tomou posse no prazo legal.

Diante deste cenário, o agravante impetrou o presente feito visando a renovação do ato de convocação para nomeação do cargo mencionado, contudo, o juízo de origem, por não vislumbrar a presença do requisito do fumus boni iuris, indeferiu a medida de urgência, decisão essa da qual recorre com o presente recurso.

O agravante alega que o edital de convocação não foi disponibilizado no site, tampouco por outros meios de comunicação. Ocorre que, por uma lógica é de se considerar que se o candidato não acompanhou as disponibilizações efetuadas no site da Prefeitura Municipal, também não iria acompanhar dos demais sites.

É cediço que o concurso público deve obedecer rigorosamente aos princípios da publicidade, finalidade e razoabilidade, que devem reger os atos da Administração Pública.

Do mesmo modo, necessário reforçar que o acesso a cargo ou emprego público será por meio de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos e é dever da Administração conferir aos seus atos a mais ampla divulgação possível, principalmente quando os administrados forem individualmente afetados pela prática do ato.

Assim, é imprescindível que se assegure igualdade de oportunidades a todos os interessados e o respeito aos princípios da moralidade, eficiência, democracia, publicidade.

No caso vertente, o agravante foi notificado da sua nomeação exclusivamente pela publicação do diário Gazeta Municipal de Cuiabá no 145, datado de 01/06/2021, após 18 meses da homologação do concurso.

Ressalta-se, por oportuno, que o ato de convocação do candidato tem o dever de ser amplamente divulgado, com publicação não só no órgão oficial, mas também mediante a convocação pessoal do candidato, para que possa exercer, se de seu interesse for, o direito de nomeação e posse.

Ademais, não se afigura razoável exigir de um candidato aprovado em concurso público que fique
ad eternum
lendo diariamente os referidos veículos de comunicação por desmedido lapso temporal para verificar se sua nomeação foi efetivada.

Com essas considerações,
VOTO
no sentido de
DAR

PROVIMENTO
ao

presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
confirmando a liminar e, consequentemente, revogando a decisão objurgada.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022